Tribunal: TJPA
Processo: 0021863-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021863-30.2014.8.14.0301

APELANTE: MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS EXCEPCIONAIS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO PARA OPÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, na qual buscava o reconhecimento do direito de opção entre cargos públicos acumulados, a declaração de sua boa-fé e a invalidação de penalidade administrativa decorrente da instauração de processo administrativo disciplinar por acumulação ilícita de cargos. A autora exerceu simultaneamente os cargos de Técnico Legislativo e Fiscal de Receitas Estaduais entre 1990 e 2011, tendo requerido exoneração de um dos cargos antes da conclusão do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida incorreu em julgamento infra petita por suposta omissão quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé da autora; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia para exercício do direito de opção entre os cargos públicos acumulados afasta a irregularidade funcional e impede a apuração administrativa da acumulação ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em julgamento
infra petita
, pois apreciou expressamente a alegação de boa-fé da autora ao consignar que o grau de instrução e a natureza dos cargos ocupados afastavam o desconhecimento da vedação constitucional à acumulação ilícita de cargos públicos.

4.

A Constituição Federal estabelece como regra a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo exceções apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 37, XVI.

5.

A acumulação simultânea dos cargos de Técnico Legislativo e Fiscal de Receitas Estaduais não se enquadra nas exceções constitucionais autorizadoras, por se tratar de dois cargos de natureza técnica.

6.

A compatibilidade de horários não constitui fundamento autônomo apto a legitimar acumulação vedada constitucionalmente, servindo apenas como requisito adicional nas hipóteses expressamente permitidas pela Constituição.

7.

A ausência de notificação prévia para exercício do direito de opção não gera presunção absoluta de boa-fé nem impede a Administração Pública de instaurar processo administrativo disciplinar para apuração de acumulação ilícita de cargos.

8.

O pedido de exoneração formulado pela servidora após longo período de acumulação irregular não afasta a ilicitude pretérita nem impede a apuração de eventual responsabilidade funcional.

9.

O longo período de acumulação indevida, aliado à qualificação técnica exigida para os cargos ocupados, afasta a alegação de erro escusável e evidencia a inexistência de boa-fé da servidora.

10.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da proporcionalidade do ato administrativo, sem substituição da Administração Pública na análise disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença não é
infra petita
quando aprecia expressamente a alegação de boa-fé deduzida pela parte autora.

2.

A acumulação de dois cargos técnicos não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

3.

A compatibilidade de horários não legitima acumulação de cargos públicos constitucionalmente vedada.

4.

A ausência de notificação prévia para exercício do direito de opção não impede a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de acumulação ilícita de cargos.

5.

O pedido posterior de exoneração de um dos cargos não afasta a irregularidade funcional anteriormente praticada nem impede a responsabilização administrativa do servidor.

6.

O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, arts. 141, 487, I, e 492; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 24.249; STF, RE 106.840; STF, MS 26.085; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004386-79.2025.8.13.0452, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 07.05.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de maio de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Madalena Maria de Castro Ribeiro,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos,
Madalena Maria de Castro Ribeiro
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público em 01 de outubro de 1988, após aprovação em concurso público para o cargo de técnico legislativo. Posteriormente, em 18 de maio de 1990, foi aprovada em novo certame público para o cargo de fiscal de receitas estaduais. Aduziu que exerceu ambos os cargos de forma simultânea até 18 de outubro de 2011, ocasião em que requereu exoneração do cargo de técnico legislativo.

Sustentou que, não obstante o pedido de exoneração, foi surpreendida com a expedição da Portaria nº 1247, de 15 de dezembro de 2011, por meio da qual se instaurou processo administrativo disciplinar para apuração de eventual acumulação ilícita de cargos públicos, o qual culminou com sugestão de aplicação da pena de demissão. Argumentou que houve violação ao seu direito de permanecer no cargo de fiscal de receitas estaduais, pois não lhe foi oportunizado o direito de opção entre os cargos acumulados, tampouco restou comprovada sua má-fé na acumulação. Ao final, requereu o reconhecimento de seu direito de opção, a declaração de sua boa-fé e a consequente invalidação da penalidade administrativa pretendida pelo Estado do Pará.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, a autora
Madalena Maria de Castro Ribeiro
interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença monocrático por julgamento
infra petita
, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de apreciar pedido expresso de reconhecimento de sua boa-fé, decorrente da ausência de notificação prévia para exercício do direito de opção entre os cargos acumulados. Aduziu que a omissão violaria os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da congruência, bem como invocou precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade de decisões citra ou infra petita.

Posteriormente, no mérito, defendeu que possuía direito subjetivo de ser previamente notificada para optar por um dos cargos, nos termos do art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), cujo teor transcreveu integralmente, enfatizando que a notificação pessoal constitui ato vinculado da Administração Pública e condição indispensável à instauração do procedimento disciplinar. Sustentou que, durante o período de acumulação, jamais foi notificada para exercer a opção, tendo compatibilizado os horários de trabalho e exercido suas funções sem oposição de superiores hierárquicos.

Afirmou, ainda, que tomou a iniciativa de requerer exoneração do cargo de técnico legislativo antes de qualquer notificação formal, circunstância que, a seu ver, evidenciaria sua boa-fé e afastaria a caracterização de má-fé na acumulação. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o RMS 24.249 e o RE 106.840, para sustentar que a má-fé do servidor apenas se configura quando, após notificação regular para optar, permanece inerte ou insiste na prática ilícita.

Por fim, argumentou que, reconhecida sua boa-fé, não poderia ser submetida à penalidade de demissão, nem à devolução de valores eventualmente percebidos, citando precedente do STF (MS 26.085) no sentido de que a restituição ao erário pressupõe comprovação de má-fé.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento; subsidiariamente, caso superada a preliminar, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer sua boa-fé e anular a punição administrativa pretendida pelo Estado do Pará.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando que o ato administrativo impugnado encontra-se em consonância com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Sustentou que a parte autora não trouxe elementos suficientes para afastar a legitimidade do ato administrativo que culminou na decisão recorrida, bem como asseverou que a sentença analisou criteriosamente os elementos constantes dos autos e decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo razões para sua reforma.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela não intervenção no feito, ao fundamento de que a demanda ostenta natureza patrimonial e individual, sem presença de interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença monocrático por julgamento
infra petita
, sob o argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar pedido expresso de reconhecimento de sua boa-fé, decorrente da ausência de notificação prévia para exercício do direito de opção entre os cargos acumulados.

Ressalto, inicialmente, que a sentença
infra petita
ou citra petita
é aquela que não decide os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro o seguinte:

"A sentença, enfim, é citra petita quando
não examina todas as questões propostas pelas partes. (...) A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal."
(in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 33ª ed., 2000, vol. I, p. 453/454).

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, caracterizando julgamento
citra petita
,
pode o Tribunal
a quo
, inclusive,

anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

Entretanto, no caso dos autos, analisando a sentença recorrida (ID 24180174 - Pág. 1/3), constatei que a autoridade de 1º grau se manifestou sim acerca do
pedido de reconhecimento de boa-fé da apelante. Senão vejamos,
in verbis
:

“A dificuldade natural para aprovação em concursos públicos, notadamente da envergadura dos ocupados pela autora fazem concluir que a demandante tem conhecimentos bem acima da média, sendo apta a entender os ditames constitucionais e fazendo concluir pela inexistência de boa-fé na situação em tela
.”

Outrossim, entendo que a alegação da apelante não merece guarida, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Madalena Maria de Castro Ribeiro em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, ocupante de dois cargos públicos,
requereu o reconhecimento de seu direito de opção a um dos cargos, a declaração de sua boa-fé e a consequente invalidação da penalidade administrativa pretendida pelo Estado do Pará.

Inicialmente, saliento que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários, nas seguintes situações:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que
Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“"A própria Constituição, entretanto, reconhecendo a conveniência de melhor aproveitamento da capacidade técnica e científica de determinados profissionais, abriu algumas exceções à regra da não

acumulação para permiti-la expressamente quanto a cargo da Magistratura e do Magistério (art. 95, parágrafo único, I), a dois cargos de Magistério (art. 37, XVI, "a"), a de um destes com outro, técnico ou científico (art. 37, XVI, "b"), e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, XVI, "c" red. da EC 34/01), contanto que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI). (...)"
(Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª edição. Malheiros Editores. Pág. 416)

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que a apelante
ingressou no serviço público no dia 01/10/1988, após aprovação em Concurso Público para o cargo de Técnico Legislativo da
Assembleia Legislativa do Estado do Pará
. Posteriormente, no dia 18/05/1990, foi aprovada em outro Concurso Público, desta vez para o cargo de Fiscal de Receitas Estaduais da
Secretaria da Fazenda do Estado do Pará
.

Constatei, ainda, que a apelante exerceu os cargos de forma simultânea até o dia 18 de outubro de 2011, ocasião em que requereu exoneração do cargo de Técnico Legislativo.

Outrossim, a situação da apelante não se enquadra nas exceções constitucionais supramencionadas, pois a recorrente possuía dois cargos de natureza técnica, motivo pelo qual, evidentemente não poderia acumulá-los.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado da jurisprudência pátria:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - NATUREZA TÉCNICA/CIENTÍFICA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 37, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A Constituição da República, em seu art. 37, XVI,
estabelece como regra a inacumulabilidade de cargos públicos. Não há possibilidade de acumulação de dois cargos de natureza técnica/científica (Pedagogo e Especialista de Educação), diante da incompatibilidade com a norma constitucional, que admite apenas a soma de um cargo técnico com um de professor, sendo inviável o acúmulo de dois cargos técnicos.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50043867920258130452, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 07/05/2026, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2026)"

Ressalto, também, que a alegação de compatibilidade de horários não tem força para tornar lícita a acumulação dos referidos cargos pela apelante, visto que a compatibilidade constitui requisito adicional apenas quando a cumulação já é constitucionalmente admitida, mas não é fundamento autônomo capaz de criar nova exceção à vedação constitucional.

Por conseguinte, antes de verificar se os horários eram compatíveis, é necessário aferir se os cargos ocupados pela recorrente se inseriam em alguma das hipóteses autorizadas pela Constituição Federal. Como os cargos de Técnico Legislativo e Fiscal de Receitas Estaduais não compõem combinação constitucionalmente permitida, eventual flexibilidade de jornada, tolerância administrativa ou ausência de oposição hierárquica não convalida a situação funcional irregular da apelante, visto que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, de modo que sua eventual omissão fiscalizatória não transforma em lícito aquilo que a Constituição veda.

Saliento, ainda, que a tese de que a ausência de notificação prévia da apelante para opção de um dos cargos conduziria, automaticamente, ao reconhecimento da boa-fé e à anulação da apuração administrativa não merece acolhimento, visto que a notificação para opção constitui uma garantia procedimental relevante, especialmente para permitir a regularização da situação funcional quando detectada acumulação indevida, mas não pode ser convertida em presunção absoluta de licitude da conduta anterior, sobretudo quando a recorrente manteve, por mais de duas décadas, vínculos públicos inacumuláveis.

Destarte, o pedido de exoneração do cargo de Técnico Legislativo realizado pela apelante, ocorrido apenas em
17/10/2011
, não apaga o prolongado período de acumulação irregular de cargos, nem impede a Administração de apurar a conduta funcional, especialmente quando a própria sentença monocrática registra a expedição da Portaria nº 1247/2011, que informava a instauração de processo administrativo disciplinar para examinar eventual acumulação ilícita de cargos pela recorrente.

Destaco que a boa-fé, no contexto da acumulação indevida de cargos, deve ser aferida a partir do conjunto das circunstâncias concretas. No presente caso, o longo período de acumulação pela apelante, a natureza dos cargos ocupados e o nível de qualificação técnica exigida para ingresso nos cargos afastam a alegação de erro escusável.

Comungo do entendimento da autoridade de 1º grau na sentença recorrida no sentido de que a apelante era servidora concursada em cargos de significativa responsabilidade institucional, razão pela qual, não se mostra razoável admitir que desconhecesse, durante período tão longo, mais de 20(vinte) anos, a regra constitucional de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos fora das hipóteses expressamente previstas.

Dessarte, o pedido de exoneração posterior da apelante do cargo de Técnico Legislativo, embora juridicamente relevante para cessar a irregularidade, não apaga a ilicitude pretérita, nem impede a Administração de apurar eventual responsabilidade funcional.

Por fim, ressalto que a invocação do art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/1994, tal como transcrito nas razões recursais do apelo interposto pela apelante, igualmente não conduz à reforma da sentença recorrida, pois ainda que se reconheça a relevância do procedimento de notificação e opção previsto no Regime Jurídico Único do Estado do Pará, a referida norma procedimental não pode ser interpretada como autorização para que o servidor se mantenha indefinidamente situação vedada pela Constituição, nem como causa automática de anulação de toda apuração administrativa.

Outrossim, esclareço que o controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade, da observância do contraditório e da ampla defesa, da competência, da motivação e da proporcionalidade do ato, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração no exame disciplinar quando inexistente ilegalidade manifesta.

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/05/2026